Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-63.2016.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA GALVAO CORVOISIER - CPF: 021.660.031-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1000288-63.2016.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA ANTONIA GALVAO CORVOISIER

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória para retificar ato de aposentadoria ajuizada pela Recorrente MARIA ANTONIA GALVAO CORVOISIER, objetando seja reconhecida a integralidade dos proventos considerando a carga horária de 40 (quarenta) horas aulas semanais e não a carga horária de 30 (trinta) horas aulas semanais, bem como a condenação do Recorrido Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças a título de danos materiais.

2.
Em síntese, informa a Recorrente que foi aposentada no ano de 1992, com proventos integrais no cargo de Professora Efetiva, em regime integral de 40 (quarenta) horas semanais, sendo que passou a receber a partir de 1998, por 30 (trinta) horas aulas semanais, com a restruturação da Carreira conforme a Lei Complementar n. 50/1998.

3.
Verifica-se que o direito postulado na inicial tem a finalidade de retificar o reenquadramento estabelecido no ato de aposentadoria retificado em 1998, portanto, a prescrição é regida pelo fundo de direito, logo, não se trata da aplicação da Súmula 85 do STJ: “as relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

4.
Percebe-se que o Recorrente busca alcançar a modificação da remuneração, com a retificação de regime jurídico ocorrido em 1998, contudo, a ação foi proposta apenas em 08 de janeiro de 2016.

5.
Dessa forma, resta evidente que ocorreu a prescrição de fundo de direito, já que é aplicável o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

6.
Ademais, ainda que não se vislumbrasse a prescrição, entendo que a
Administração Pública, com a
Lei Complementar n. 50/1998
, apenas procedeu com a reestruturação da carreira, prerrogativa que lhe compete. Mais a mais, o servidor público não possui direito adquirido em relação ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.

7.
A jurisprudência pátria tem entendimento pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

8.
Portanto, não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela Recorrente a título de composição dos vencimentos na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, uma vez que a referida carga horária foi extinta, haja vista que a Administração Pública respeitou a irredutibilidade dos vencimentos, não havendo se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, ausente o dever de indenizar.

9
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente
MARIA ANTONIA GALVAO CORVOISIER
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022